Tribunal: TJBA
Processo: 8002551-85.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002551-85.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONTRATAÇÃO. EXCEÇÃO AO LIMITE TEMPORAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Estado contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que eliminou a Recorrida de Processo Seletivo Simplificado, após esta já ter sido convocada e assinado termo de posse, sob o argumento de ter ultrapassado o limite de 72 meses de contratação temporária. A sentença determinou a nomeação e manteve a multa diária fixada em decisão liminar anterior por atraso no cumprimento.

II. Questões em discussão

2. Saber se a avaliação curricular configura processo seletivo apto a atrair a exceção do art. 82, § 2º, do Decreto Estadual nº 15.805/2014, que afasta o limite de 72 meses para recontratação.

3. Avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) aplicada contra o ente público pelo descumprimento de ordem judicial.

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual nº 15.805/2014, ao regulamentar as contratações temporárias, estabelece a regra geral impeditiva de recontratação que ultrapasse o somatório de 72 meses. No entanto, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo afasta tal limite temporal quando o candidato se submete a novo processo seletivo de provas ou de provas e títulos.

5. A avaliação de títulos (avaliação curricular) constitui modalidade legítima de seleção pública, admitida constitucionalmente para contratações temporárias. A submissão a tal procedimento implica concorrência em igualdade de condições, configurando novo certame capaz de afastar a limitação temporal, não cabendo à Administração criar restrições não previstas na norma regulamentadora.

6. A eliminação da candidata após a convocação formal, entrega de documentos e assinatura do contrato viola os princípios da proteção à confiança legítima e da segurança jurídica.

7. A fixação de multa cominatória (astreintes) é medida adequada e necessária para compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, especialmente diante da resistência injustificada demonstrada nos autos, revelando-se proporcional o limite máximo fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A submissão de candidato a novo processo seletivo simplificado, ainda que constituído apenas por avaliação curricular de títulos, atrai a incidência da exceção prevista no art. 82, § 2º, do Decreto Estadual nº 15.805/2014, afastando o limite temporal de 72 meses para recontratação no Regime Especial de Direito Administrativo. 2. É cabível e proporcional a manutenção de multa cominatória contra a Fazenda Pública em caso de resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial de nomeação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002551-85.2025.8.05.0271, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelado,
JAMILE SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,____de_____________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça